Tribunal: TJMT
Processo: 1020675-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020675-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), DANIELI CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 018.933.261-10 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA LIMITAÇÃO DE PLANO DE DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DO VENCIMENTO DA AUTORA/AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC

- DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não estando evidenciados os requisitos elencados no artigo 300 do CPC a situação não autoriza o acolhimento de pedido de limitação dos descontos provenientes de empréstimos a 30% do vencimento da Agravante em sede de antecipação de tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida em sede de liminar.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020675-47-2024

AGRAVANTE: DANIELE CAMPOS CAVALCANTE

AGRAVADOS: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO E OUTROS

.

RELATÓRIO:

Trata-se
Agravo Interno
proposto por Daniele Campos Cavalcante, em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em caráter liminar, pleiteado pela Agravante para limitar os descontos em folha de pagamento no percentual de 30% do seu vencimento ao argumento de superendividamento.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que é Autora em Ação de Superendividamento na qual apresenta encargos mensais, perante os Agravados, correspondentes à mais de 82% de sua renda líquida, sendo manifesta a sua impossibilidade de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas.

Argumenta que assim buscou o deferimento da tutela de urgência para que seja autorizada a depositar em juízo o montante de R$ 2.845,84 (dois mil oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) mensais – equivalente a 30% de sua renda líquida mensal, cujo pedido foi negado pelo Juízo de origem.

Argumenta que ingressou com Agravo de Instrumento em face da decisão do Juízo de origem, todavia, foi negado o pedido de liminar sob fundamento de ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC.

Assevera que contrariamente encontra-se evidenciado nos Autos a probabilidade do direito sustentado pela Agravante, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que encontra-se com a renda comprometida em mais de 82% perante os Agravados, não tendo condições de pagar suas dívidas de consumo e vincendas.

Argumenta que a renda bruta mensal da recorrente é de R$ 14.145,36 (quatorze cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos) mensais, conforme observado em documento juntado aos Autos, sendo que

deste montante bruto incidem descontos obrigatórios referentes a Contribuição Previdenciária, Imposto de renda e Plano de saúde, integralizando défice de R$ 4.659,23 (quatro mil seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos).

Assevera que nesse contexto a renda líquida da Agravante corresponde à R$ 9.486,13 (nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos),

porém, a Recorrente

está superendividada, tendo em vista que os contratos celebrados junto aos integrantes do polo passivo desta ação somam

encargos financeiros mensais

que totalizam R$ 7.748,42 (sete mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e dois centavos), correspondendo a 82% da referida renda,
comprometendo seu mínimo existencial
.

Assevera que pretende sejam limitados referidos descontos ao percentual de 30% de seus rendimentos para garantir sua subsistência,
havendo necessidade de ser deferida liminarmente o pedido de tutela de urgência

para impor referida limitação
, acrescentando que a Lei 14.181/2021, que trata o Superendividamento, é clara em informar que a requerimento do consumidor superendividado, o Juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.

Alega encontrar-se em flagrante situação de risco, havendo necessidade de se impor a limitação de descontos 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (entendida esta como a soma dos proventos com os demais rendimentos, subtraindo-se de tal quantia os descontos obrigatórios), o desconto que poderá ser efetuado pelo credor, como forma de quitação da obrigação assumida por meio dos contratos firmados entre as partes para que possa se reorganizar e possibilitar acordo de renegociação de dívidas com base na lei de Superendividamento.

Em contrarrazões o Banco do Brasil S/A sustenta a impossibilidade de concessão de tutela de urgência em razão da ausência dos requisitos legais, visto inexistir qualquer irregularidade praticada pela Instituição Financeira pugnando pelo desprovimento do recurso.

Quanto a Meucaschcard Serviços Tecnológicos e Financeiros apresentou contrarrazões argumentando que a Agravante não demonstrou os requisitos legais para o procedimento especial do superendividamento, acrescentando que a mesma mantém vencimentos mensais brutos de R$ 14.145,36, (quatorze mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos),
sendo que ainda restam à Agravante R$ 3.911,34 (três mil novecentos e onze reais e trinta e quatro centavos), líquidos por mês, afastando a necessidade de repactuação.

Sustenta a ausência do comprometimento mínimo necessário à Agravante
, tendo em vista que esta alega que os descontos supostamente comprometiam 82% de sua renda, porém, tal alegação está em desconformidade com os

contracheques juntados pela própria Agravante, no qual comprovam o recebimento líquido de R$ 3.911,34 (três mil novecentos e onze reais e trinta e quatro centavos), acrescentando que a situação não demonstra hipótese de superendividamento não se fazendo presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, para deferimento de tutela de urgência pleiteada.

Quanto as demais demandadas não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
em face da decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em caráter liminar pleiteado pela Agravante ao argumento de que se encontra em situação de superendividamento.

Apesar dos argumentos elencados pela Agravante, necessário anotar que para deferimento de liminar pretendida há necessidade de demonstração da presença da probabilidade do direito e o perigo de dano à parte ou risco ao resultado útil do processo.

No caso apesar de sustentar que encontra-se com a renda comprometida em torno de 82% em razão dos contratos firmados com os Agravados, porém, o Juízo de origem havia designado audiência de conciliação submetida ao rito do superendividamento de forma que,
por não verificar de plano
,
os requisitos legais quando da apreciação da liminar no Agravo de Instrumento esta foi negada
com a seguinte fundamentação:

“No caso em análise, pelo que se verifica dos autos de origem, a Agravante ajuizou Ação de Repactuação de Dívida em razão de Superendividamento na qual, sustenta que possui rendimento liquido em torno de
R$ 9.486,13 (nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos), ocorrendo descontos em razão de encargos junto às Recorridas em mais de 82% de sua renda de forma que sua subsistência fica comprometida, já que com o remanescente, após os descontos em questão, não consegue cobrir suas despesas.

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar pleiteada, reconhecendo a necessidade de realização de audiência conciliatória fundamentando em síntese que:

(...) “
para que o consumidor faça jus às benesses da legislação de regência, deve cumprir vários requisitos formais, dentre os quais, destaco a necessidade de demandar em Juízo em face de todos os credores de modo a possibilitar a realização de audiência conciliatória do devedor com seus credores e, no ato da solenidade, o devedor apresentar planejamento contendo as condições e forma de pagamentodos débitos (vide § 3.º, art. 104-A, Lei n.º 14.181/21).(...)

Logo, não se verifica a viabilidade de concessão da tutela em favor do autor, eis que não preenche os requisitos da Lei do Superendividamento,
sendo necessário realizar a audiência conciliatória, pois antes deve ser dado aos credores a possibilidade de acesso ao plano de pagamento,
o que afasta por ora a probabilidade do direito, sendo imprescindível, na hipótese, a prévia conciliação com a participação de todos os credores para uma solução”.

C
umpre anotar que a Lei 14.121/2021, define superendividamento como sendo a situação em que o consumidor de boa fé assume sua impossibilidade de suportar todas as dívidas que contraiu sem comprometer o mínimo para sua subsistência.

Referida legislação promoveu alterações ao Código de Defesa do Consumidor
estabelecendo no artigo 104-A de o magistrado designar audiência de conciliação oportunidade em que o consumidor apresenta a proposta de plano de pagamento
senão vejamos:

'Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o
caput
deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

No caso, apesar dos argumentos elencados pela Agravante o Juízo
a quo
adotou corretamente o procedimento pertinente ao caso na medida em que determinou a audiência de conciliação com a apresentação do plano de pagamento do débito pela Autora atendendo, portanto, ao que dispõe referida legislação.

Ademais, cumpre ressaltar que há entendimento jurisprudencial no sentido de aguardar a audiência de conciliatória prevista no referido dispositivo legal
(artigo 104 do CDC), antes de ser determinada a suspensão da dívida
e,
uma vez realizada a audiência sem êxito é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos
, senão vejamos a jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – DECISÃO QUE LIMITOU EM 30% OS DESCONTOS DAS PARCELAS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE SERVIDOR PÚBLICO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – APLICAÇÃO DO DISPOSTO EXPRESSAMENTE NO ART. 104-A, DO CDC, INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/2021 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de limitação das dívidas
.

Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC), impõe-se o indeferimento da tutela de urgência.(N.U 1002916-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024).

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N.º 14.181/2021 – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO EM 30% DO RENDIMENTO PARA DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO – ART. 104-A, DO CDC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
. (N.U 1001416-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE
URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos
(TJMT. RAI n. 102234761.2022.8.11.0000).

(N.U 1009079-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TRATAMENTO DO SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS 1 - A Lei 14.181/2021 alterou o Código de Defesa do Consumidor, dispondo acerca da concessão de crédito e tratamento do superendividamento, acrescentando ao CDC o art. 104-A, e seguintes, que tratam do procedimento de conciliação e elaboração do plano de pagamento. 2 -
Realizada a audiência de conciliação sem êxito, é cabível a concessão da tutela provisória para limitar os pagamentos a percentual dos rendimentos da autora que permitam preservar seu mínimo existencial e dignidade até que seja elaborado o plano de pagamento, sob pena de frustrar a própria razão de ser da lei, caso os descontos continuem durante o procedimento.
3 - De maneira provisória, devem os descontos totais das parcelas dos empréstimos serem limitados a 35% do rendimento da autora, aplicando-se analogicamente o art. 1º, § 1º, da Lei 10.820/03. 4- Sendo as parcelas da dívida de pequeno valor, a multa fixada também deve ser razoável e proporcional à elas. (TJ-MG - AI: 10000211949383007 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022).

Dessa forma, pelo que se observa além da prova da condição de superendividamento, para deferimento da tutela de urgência é necessário que
seja observado o rito próprio do processo de repactuação de dívidas
,
sendo eventualmente admissível a tutela de urgência quando frustrada a conciliação, conforme disposição legal retro mencionada.

Portanto, em observância a disposição legal retro mencionada , pelo menos a princípio, constata-se que não se fazem presentes
os requisitos previstos no artigo 300 do CPC para acolhimento da pretensão recursal, tendo em vista que a realização de audiência de conciliação está em conformidade com a Lei de Superendividamento de forma que não constatada a probabilidade do direito e, tampouco, o perigo de demora
indefiro o pedido de liminar
.

Diante desse quadro a liminar pleiteada foi indeferida considerando que além da comprovação do superendividamento para deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que o Juízo observe o procedimento referente ao processo de repactuação de dívida

de modo que o procedimento adotado pelo Juízo de origem está em conformidade com a Lei do Superendividamento, estando o feito seguindo seu regular trâmite.

No mais, apesar dos argumentos sustentado pela Agravante não se constata elementos que possam ensejar a modificação da decisão que indeferiu a liminar no Agravo de Instrumento, uma vez que n
os termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido.

No caso embora afirme que possui cerca de 82% de seus rendimentos comprometidos com empréstimos decorrentes de contratos firmados com os Agravados, não há nesta seara recursal elementos novos que corroborem tais assertivas de que o pagamento das dívidas compromete a subsistência mínima da Agravante para justificar o deferimento da liminar pleiteada no Agravo de Instrumento.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024